Tribunal: TJMT
Processo: 1026147-37.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026147-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRESSA CRISTINA DE ALBUQUERQUE CORREA - CPF: 036.576.501-56 (APELADO), MARILZA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - CPF: 567.877.821-87 (APELADO), VALE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 12.192.919/0001-03 (APELANTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. DEVER DE REGULARIZAÇÃO DO REGISTRO
NÃO CUMPRIDO
. ÔNUS DO
ADQUIRENTE.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a regularização do registro de veículo automotor pela ré e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de contrato de compra e venda de automóvel utilizado como parte de pagamento, cuja transferência não foi formalizada pela adquirente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas e do julgamento antecipado da lide
e
estabelecer se
fo
ram comprovadas a tradição do veículo, a responsabilidade da adquirente pela regularização do registro e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz atua como destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento, nos termos dos
arts
. 370 e 371 do CPC.

O julgamento antecipado da lide é adequado quando a controvérsia é essencialmente documental e as provas pretendidas possuem caráter protelatório, não configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

A compra e venda de bens móveis independe de forma especial, sendo suficiente a manifestação de vontade das partes, de modo que o contrato apresentado é válido e eficaz.

A prova documental demonstra a efetiva tradição do veículo à apelante, o que transfere a propriedade e as responsabilidades decorrentes da posse, conforme o art. 1.267 do Código Civil.

Compete ao adquirente promover a transferência do registro do veículo junto ao órgão de trânsito no prazo legal, nos termos do art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

A manutenção do registro em nome das antigas proprietárias, após a tradição, configura omissão ilícita da adquirente e não pode ser imputada às alienantes.

A permanência do veículo registrado em nome das autoras, com geração de encargos e riscos administrativos, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo magistrado não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado da lide. 2. A tradição do bem móvel transfere a propriedade e impõe ao adquirente a responsabilidade pela regularização do registro. 3. A manutenção indevida do registro de veículo em nome do antigo proprietário, com geração de encargos e riscos, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370 e 371; CC, art. 1.267; CTB, art. 123, §1º.

R E L A T Ó R I O

A
pelação
em Ação Declaratória de Alienação de Veículo c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para
condenar a ré a regularizar o registro do automóvel perante o DETRAN/MT, transferindo-o para o seu nome ou para o nome de eventual terceiro, no prazo de
30 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, além de reparação de R$5.000,00.

A apelante

argui a
nul
idade da sentença
por cerceamento de defesa,
sob o argumento de que J
uízo de origem indeferiu a produção de provas relevantes, como depoimento pessoal, prova testemunhal, perícia e expedição de ofícios, apesar da existência de controvérsia fática significativa
sobre
a dinâmica da negociação, da efetiva tradição do veículo e da responsabilidade pelos débitos.
Afirma que o julgamento antecipado impediu a adequada elucidação dos fatos e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, a
lega
que o contrato apresentado é frágil e não possui elementos mínimos de validade, pois carece de formalidades essenciais e não comprova a entrega do veículo.
Diz
que não há prova segura da tradição do bem, nem demonstração de que tenha exercido posse sobre ele. Acrescenta que a responsabilidade pelos fatos decorre da conduta da própria autora, que teria oferecido veículo de titularidade de terceiro, assumindo os riscos da negociação.

Sustenta, ainda, a inexistência de ato ilícito capaz de gerar indenização, bem como qu
estiona a legitimidade de uma das autoras para figurar na demanda, por ausência de vínculo contratual
direto.

Em contrarrazões, a
s apeladas
pontu
am que houve regular celebração do contrato de compra e venda, com entrega do veículo como parte do pagamento, e que a apelante deixou de cumprir a obrigação de promover a transferência junto ao DETRAN, o que ocasionou a geração de débitos e transtornos.

Rebatem a preliminar de nulidade ao
consign
ar que o indeferimento das provas foi
medida
adequada, pois os elementos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento, inexistindo necessidade de dilação probatória.

A
duze
m que a prova documental comprova a relação jurídica, a tradição do bem e o descumprimento contratual, além dos prejuízos suportados.

No mérito, defendem a validade do contrato e
apont
am que a responsabilidade da empresa decorre do descumprimento da obrigação assumida, o que justifica tanto a determinação de regularização do registro quanto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que Juízo de origem indeferiu a produção de provas relevantes, como depoimento pessoal, prova testemunhal, perícia e expedição de ofícios, apesar da existência de controvérsia fática significativa sobre a dinâmica da negociação, da efetiva tradição do veículo e da responsabilidade pelos débitos. Afirma que o julgamento antecipado impediu a adequada elucidação dos fatos e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, o Juízo de primeiro grau atuou dentro dos limites que a lei lhe confere como destinatário da prova, tendo indeferido diligências que reputou desnecessárias para o julgamento do feito. A controvérsia era essencialmente documental e os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para a formação do convencimento, razão pela qual o julgamento antecipado se revelou medida adequada, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Ademais, as provas pretendidas não trariam esclarecimentos novos, possuindo caráter meramente protelatório. Não há, portanto, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Apelação foi interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Alienação de Veículo c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais para determinar que a ré
/apelante

regulariz
e
o registro do automóvel e pag
ue

reparação e
xtrapatrimonial
de
R$5.000,00
.

Consta dos autos que houve a celebração de contrato de compra e venda de veículo, no qual o automóvel GM/Corsa Wind foi entregue como parte do pagamento na aquisição de outro bem. Tal circunstância encontra respaldo no instrumento contratual juntado e não foi infirmada por prova idônea em sentido contrário.

Ainda que o documento possua simplicidade formal, ele descreve a operação realizada e se harmoniza com os demais elementos constantes do processo, sendo
satisfatório
para demonstrar a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Nesse ponto, a alegação de invalidade do contrato
não tem pertinência
, pois a legislação civil não exige forma especial para a compra e venda de bens móveis, bastando a manifestação de
vontade.

Quanto à
tese de ausência de comprovação da tradição
, verifica-se,
com base na prova documental, que o veículo foi efetivamente entregue à apelante, o que transfere a propriedade e as responsabilidades decorrentes da posse, conforme regra do art
igo
1.267 do Código Civil.

A insurgência da
apela
nte limita-se a impugnações genéricas, desacompanhadas de elementos capazes de afastar a conclusão
firmada.

Cumpre pontuar
, ainda, que
, uma vez comprovada a tradição, incumbe ao adquirente promover a regularização do registro junto ao órgão de trânsito no prazo legal, conforme dispõe o art
igo
123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro. A omissão nesse dever não
pode ser transferida às antigas proprietárias.

Anote-se também que
a proprietária registral do veículo participou da relação jurídica e integrou o polo ativo da demanda, sendo legítima para buscar a tutela jurisdicional. A circunstância de o contrato ter sido formalizado em nome de uma das autoras não afasta o fato de que ambas estiveram envolvidas na transação e suportaram os efeitos da conduta da apelante.

Com relação aos danos morais, a
manutenção do registro do
bem
em nome da parte que já não detém a posse, com a consequente geração de multas, encargos e riscos administrativos,
configura ato ilícito e
ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A situação expôs as autoras a cobranças indevidas e a potenciais restrições, configurando abalo moral indenizável. O valor fixado
(R$5.000,00)
se mostra adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim,
o
argumento de ausência atual de débitos
não é determinante, pois a discussão
sub judice
não se limita à existência de encargos financeiros, mas à omissão no dever de regularização e aos prejuízos daí decorrentes, que
fo
ram devidamente demonstrados ao longo do tempo.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso
e
deixo de majorar a verba honorária porque já fixada no percentual máximo na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026